Tribunal: TJPA
Processo: 0807811-40.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807811-40.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDIVALDO SOUZA SENA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONSIDERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA APLICAÇÃO DE MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e sequestro, nos autos do processo nº 0000219-89.2010.8.14.0042, oriundo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA. A parte requerente alega excesso na dosimetria da pena, notadamente (i) fixação da pena-base sem fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, (ii) ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e (iii) majoração da pena em 3/8 na terceira fase do roubo sem fundamentação individualizada. Requer o redimensionamento das penas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir em revisão criminal a dosimetria da pena já examinada em apelação; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea diante do reconhecimento expresso da participação do réu nos fatos; (iii) determinar se a majoração da pena na terceira fase do roubo em fração superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da alegação de excesso na fixação da pena-base, pois essa matéria já foi enfrentada e rejeitada no julgamento da apelação, sendo incabível sua rediscussão em sede de revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada e desvio da finalidade da ação revisional.

A confissão espontânea do requerente, reconhecida tanto na sentença quanto na denúncia, deve ser valorada como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e da Súmula 545/STJ, uma vez que foi utilizada para a formação do convencimento do juízo.

A elevação da pena do crime de roubo em 3/8 na terceira fase, em razão de três causas de aumento previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, sem motivação concreta e individualizada, viola a Súmula 443/STJ, devendo ser aplicada a fração mínima de 1/3.

O redimensionamento da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea e a redução da fração de aumento na terceira fase do roubo, resulta na pena final de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 30 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite rediscussão de matéria já decidida em apelação, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade.

A confissão espontânea deve ser considerada como atenuante quando utilizada como elemento de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545/STJ.

A majoração da pena na terceira fase do crime de roubo em fração superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, conforme a Súmula 443/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 157, §2º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.003.379/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 13.08.2025; STJ, Súmulas 443 e 545.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal, sem pedido de liminar,
proposta
por
EDIVALDO SOUZA SENA
, devidamente representado por advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou, nos autos do processo nº 0000219-89.2010.8.14.0042, à pena privativa de liberdade de 13 (anos) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado e sequestro.

Em
razões
, sustenta que houve excesso na fixação da pena-base relativa ao crime de roubo, na medida em que foram valoradas negativamente, de forma inidônea, as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, personalidade e consequências do crime.

Afirma, ainda, a ausência de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, apesar de ter admitido sua participação nos fatos desde a fase inquisitorial, circunstância expressamente reconhecida na sentença condenatória e na denúncia do Ministério Público.

Outro ponto de impugnação reside na terceira fase da dosimetria, ao argumento de que o juízo de origem elevou a pena de roubo em 3/8 em razão das causas de aumento previstas no §2º do art. 157 do Código Penal (emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima), sem fundamentação concreta, apenas citando tais causas, o que, segundo o entendimento dominante, exige motivação específica para majoração superior a 1/3.

No tocante ao crime de sequestro, igualmente sustenta excesso na fixação da pena-base, a qual foi arbitrada em 4 anos de reclusão sem qualquer fundamentação concreta acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Argumenta que, também, neste ponto, houve omissão quanto à atenuante da confissão espontânea.

Ao final, requer o conhecimento e a procedência da presente revisional.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi o pedido de assistência judiciária gratuita (ID nº 26846862).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e parcial procedência da revisão criminal
.

É o relatório.

À revisão regimental, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

VOTO

O requerente visa à redução de sua pena total de 13 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão decorrente da prática dos crimes de roubo majorado e sequestro, nos autos do processo criminal nº 0000219-89.2010.8.14.0042, oriundo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA.

Segundo a denúncia do Ministério Público, em 20 de abril de 2010, Edivaldo, junto com outros corréus, invadiu o Supermercado Super Center Marajó, em Ponta de Pedras/PA. Os réus renderam o segurança, ameaçaram os presentes com armas de fogo, amarraram e agrediram fisicamente as vítimas, inclusive crianças. Subtraíram cerca de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00, além de celulares. Após o roubo, na tentativa de fuga, Edivaldo e outro acusado fizeram uma família refém, mantendo os membros da casa em cárcere por aproximadamente um dia e meio. O grupo teria planejado a ação com antecedência, deslocando-se de outras cidades para a prática criminosa.

A defesa sustentou que houve excesso na fixação da pena-base relativa ao crime de roubo, na medida em que foram valoradas negativamente, de forma inidônea, as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, personalidade e consequências do crime. De igual forma, argumentou excesso na fixação da pena-base ao crime de sequestro, a qual foi arbitrada em 4 anos de reclusão sem qualquer fundamentação concreta acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Contudo, essa matéria já foi enfrentada e rejeitada quando do julgamento da apelação interposta contra o édito condenatório (ID 26283384), motivo pelo qual não pode ser novamente alegada em sede de revisão criminal, porque não é sucedâneo de recurso ordinário, razão pela qual não conheço destes pontos.

Ademais, ir de encontro a esse entendimento implicaria em verdadeira ofensa ao princípio da coisa julgada, mesmo porque não se verifica qualquer teratologia na dosimetria da pena.

Nesse sentido, orienta o colendo STJ,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, com a finalidade de rediscutir matéria já decidida pelas instâncias ordinárias. O writ foi considerado sucedâneo de revisão criminal, e a matéria nele contida não foi previamente examinada pelas instâncias inferiores. No mérito residual, questiona-se a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar se é legítima a fixação do regime inicial semiaberto à luz da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inadmissível habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando utilizado como substitutivo da revisão criminal, salvo se presente flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a preclusão temporal impede a rediscussão de matérias já acobertadas pela coisa julgada, preservando-se os princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.

5. A competência do STJ para processar revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, sendo incabível conhecer de impetração que busca desconstituir acórdão proferido por Tribunal local, sob pena de violação da competência constitucional fixada no art. 105, I, alínea "e", da CF/1988.

6. Teses não suscitadas nem analisadas pelas instâncias ordinárias não podem ser objeto de exame originário nesta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

7. Quanto ao mérito residual, a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que o réu seja reincidente, é compatível com o entendimento consagrado na Súmula 269/STJ, quando presentes circunstâncias judiciais favoráveis, como se verificou no caso em apreço. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

2. É incabível a apreciação originária, pelo STJ, de teses não analisadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.

3. A reincidência não impede, por si só, a fixação do regime inicial semiaberto, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, conforme a Súmula 269/STJ.

(AgRg no HC n. 1.003.379/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

No que tange à ausência de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, assiste razão ao revisionando.

Consoante se extrai dos autos originários, o requerente, em sede de interrogatório judicial,
confessa expressamente sua participação na empreitada criminosa
, admitindo que, juntamente com os corréus, adentrou o estabelecimento comercial, ciente do intento de subtração patrimonial, narrando, ainda, a dinâmica dos fatos e o comportamento dos demais envolvidos. Referida confissão é corroborada por trechos da sentença penal condenatória e, também, pela denúncia ministerial, que expressamente registram a admissão de culpa pelo ora revisionando.

Nesse sentido, é o teor da Súmula nº 545/STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”.

Na terceira fase da dosimetria, o juízo de origem elevou a pena em 3/8 em razão das causas de aumento previstas no §2º do art. 157 do Código Penal (emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima), sem fundamentação concreta, apenas citando tais causas.

Ora, a simples menção ao número de majorantes incidentes no crime de roubo qualificado não legitima, por si só, a elevação da reprimenda acima da fração mínima legalmente prevista. Para que se autorize a exasperação da pena em percentual superior ao mínimo, impõe-se a apresentação de fundamentação concreta e individualizada, não sendo bastante o mero quantitativo de circunstâncias majorantes reconhecidas, em estrita observância ao enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça (
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
).

Assim, a fração de aumento de pena na terceira fase, deve ficar em seu patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço).

Diante dessas alterações, passo a refazer a dosimetria.

Para o crime de roubo, a pena-base foi de 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multas, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Incide, na segunda fase, a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, restando pena intermediária de 5 (cinco) anos, 10 (meses) e 25 dias-multa. Na terceira fase, incide a causa de aumento referente ao emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima no patamar mínimo de 1/3, restando pena final de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses, 10 (dez) dias e 33 (trinta e três) dias-multa.

Para o crime de sequestro, aplico sobre a pena-base de 4 anos a atenuante da confissão (1/6), restando pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, diante da ausência de agravantes e causas de diminuição e de aumento.

Mantenho a regra do concurso material de crimes, resta pena total de 11 anos, 1 mês, 10 dias e 30 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempos dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, pelas razões expostas, julgo parcialmente procedente a presente revisão criminal para

redimensionar a pena do revisionando.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025